Tribunal: CARF
Processo: 13864.720072/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720072/2020-19
ACÓRDÃO
1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPPERSTEEL BIMETÁLICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTOS SUJEITOS À SISTEMÁTICA DO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Independentemente da constatação ou não de fraude, a contagem do
prazo decadencial a partir do art. 150, § 4o, do CTN depende da declaração
e do pagamento antecipado do tributo, conforme precedente vinculante
do E. STJ. Já a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais, enquanto penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, está vinculada à contagem de acordo com o art. 173, I, do CTN
(Súmula Carf no 104).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IRPJ. CUSTOS APROPRIADOS COM BASE EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
As notas fiscais inidôneas, sem comprovação da efetiva ocorrência das
operações, devem ser glosadas para fins de apuração do IRPJ. Havendo
efetiva demonstração das operações e da boa-fé do adquirente, é ilegítima
a glosa dos valores para fins de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e Cofins. Aplicação do REsp Repetitivo no 1.148.444/MG (Tema no 272) e
da Súmula no 509 do E. STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 10099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 9.940/9.976) interposto por COPPERSTEEL
BIMETÁLICOS LTDA. e VINCENZO ANTONIO SPEDICATO em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento 10 (DRJ10) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 7.939/7.978) lavrados
para exigir (i) IRPJ e CSLL em função da glosa de custo com base em documentos inidôneos, com
multa isolada por falta de recolhimento sobre a base de cálculo estimada e (ii) Contribuição ao PIS
e Cofins por conta do desconto indevido de créditos apurados no regime não cumulativo. Tais
tributos, relativos ao ano-calendário de 2015, foram acrescidos de juros de mora e de multa de
ofício qualificada. Também houve a responsabilização do sócio-administrador Vincenzo Antonio
Spedicato, com fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional.
Por bem sintetizar as razões que levaram à constituição do crédito tributário, adoto
parte do Termo de Verificação Fiscal formulado pela Fiscalização (fls. 7.913/7.938):
2. DA SOLICITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Diante da ausência da totalidade dos documentos bancários requisitados à
empresa por meio dos TIF, restou a única alternativa possível de obtê-los: a
solicitação de emissão de RMF às instituições financeiras.
Os requisitos necessários à expedição da RMF encontram-se disciplinados no
Decreto n° 3.724/2001 (modificado pelos Decretos n° 6.104/2007 e n°
8.303/2014), que regulamenta o art. 6o da LC n° 105/2001.
Fl. 10100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
3
A análise dos requisitos foi detalhada no Relatório para solicitação de RMF, anexo
à Solicitação de emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira.
2.1. DA EXPEDIÇÃO DAS RMF
Em 26/07/2019, foram expedidas as RMF para quinze (15) instituições financeiras
com as quais a fiscalizada mantinha relacionamento no AC 2015.
Para algumas delas, houve a necessidade de solicitação de complementação das
informações, tendo em vista sua apresentação de forma incompleta nas primeiras
respostas.
Por fim, esta fiscalização conseguiu obter todos as informações para análise, com
a última resposta realizada pelo Banco Safra em 05/02/2020.
Posteriormente, após análise de documentação entregue pela empresa a respeito
de pagamentos efetuados junto a alguns fornecedores, esta fiscalização constatou
a ausência da comprovação de alguns pagamentos, principalmente no tocante
àqueles efetuados em cheques.
Assim, diante da ausência de apresentação das cópias dos cheques (mesmo após
prorrogado o prazo para atendimento), houve a necessidade de nova solicitação
de RMF para obtenção daqueles documentos junto ao Banco Santander S/A e
Caixa Econômica Federal (CEF).
As RMF foram emitidas em 15/06/2020 para as instituições financeiras acima
citadas.
O Banco Santander S/ A apresentou os documentos em 03/07/2020 e a CEF em
28/07/2020.
3. DA ANÁLISE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
De posse das informações fornecidas pelas instituições financeiras, esta auditoria
fiscal efetuou análises dos extratos, com foco nos pagamentos efetuados a
terceiros.
Além disso, foi realizada a análise dos demais documentos apresentados (fichas
de abertura de contas, alterações posteriores, procurações e cartões de
assinaturas), com o objetivo de verificar possibilidade de utilização de interpostas
pessoas na movimentação financeira da empresa, hipótese que não se confirmou.
Ao depurar pagamentos realizados juto aos fornecedores e confrontá-los com a as
NFe de vendas emitidas por aqueles, foram selecionados alguns deles para que a
fiscalizada apresentasse documentos que comprovassem a efetividade daquelas
operações mercantis e os respectivos pagamentos.
4. DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR COMPRAS
Assim, foi lavrado o TIF n° 4 em 23/03/2020, por meio do qual a empresa foi
intimada a apresentar os seguintes elementos: [...]
Fl. 10101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
4
Nos Anexos 1 a 5 do TIF n° 4 foram relacionadas as notas fiscais dos fornecedores
selecionados para comprovação dos pagamentos e operações mercantis. São eles:

A seleção dos fornecedores deu-se, principalmente, com base em análise prévia à
abertura da ação fiscal, na qual foram identificados fornecedores integrantes de
um grupo aparentemente fraudulento composto de empresas que,
supostamente, emitem notas fiscais inidôneas (as chamadas “noteiras”).
Em resposta ao TIF n° 4, a empresa apresentou documentação, anexada ao DCC
n° 10010.030391/0219-68, em 29/05/2020.
Foram apresentados documentos dos seguintes tipos:
- DACTE;
- Extratos de pagamentos bancários a fornecedores;
- Boletos de cobranças de duplicatas;
- Comprovantes de pagamentos de títulos;
- Cópias de e-mails com diálogos sobre negociação entre Guilherme Schaffer,
Diretor de Suprimentos da INTELLI e Marcos (COPAR);
- Cadastro de endereços da COPAR, INTERCORTES e METAL ISO;
No que se refere à comprovação da efetiva entrega das mercadorias, foram
apresentados os DACTE relativos a várias NF de vendas das empresas METAL ISO
(matriz e filial) e INTERCORTES. Nenhum DACTE foi entregue referentes às vendas
das empresas INTELLI e COPAR. Cumpre ressaltar que a INTELLI é controladora da
fiscalizada.
Da análise das placas dos veículos utilizados para o transporte das mercadorias,
constantes dos DACTE apresentados, esta fiscalização observou tratar-se de
veículos compatíveis com a capacidade exigida para o transporte das cargas
relacionadas nas NF, conforme consulta ao RENAVAM.
Quanto aos pagamentos, o contribuinte apresentou boletos de cobranças de
duplicatas em conjunto com extratos bancários de pagamentos ou comprovantes
de transferências bancárias para a maior parte das notas fiscais relacionadas no
TIF n° 4.
Entretanto, para algumas das notas fiscais relacionadas, a empresa apresentou
boletos de cobranças de duplicatas com a informação sobre os respectivos
Fl. 10102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
5
cheques para pagamentos ou apenas a informação sobre os cheques utilizados
para pagamentos. Em nenhum destes casos, as cópias dos cheques foram
apresentadas, conforme solicitado no TIF n° 4.
Houve ainda NF para as quais o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação.
A ausência da apresentação das cópias dos cheques motivou o segundo pedido de
RMF, conforme relatado anteriormente no item 2.1.
5. DA COPAR
Das quatro empresas selecionadas para que a fiscalizada apresentasse a
documentação comprobatória da efetiva entrega das mercadorias e respectivos
pagamentos, a COPAR se sobressaiu diante dos fortes indícios que demonstram
tratar-se de uma empresa emissora de notas fiscais inidôneas, conforme descrito
a seguir.
5.1. DO HISTÓRICO DE IRREGULARIDADES JUNTO AOS FISCOS ESTADUAIS E RFB
Apesar do curto período de atuação (início de atividades em 16/10/2012 e
declarada inapta em 05/02/2018), esta empresa apresenta um extenso rol de
registros de irregularidades junto à RFB e a fiscos estaduais:
• SEFAZ/SP - Em 24/12/2015, a DRT/Campinas determinou a instauração de
procedimento administrativo de constatação de nulidade em desfavor da COPAR
por indícios de inexistência da empresa e simulação do quadro societário.
Em 01/04/2017, a DRT/Campinas notificou a empresa da conclusão do
procedimento em que declarou NULA, a partir de 14/07/2014, sua inscrição
estadual pela constatação da simulação do quadro societário da empresa: [...]
A COPAR impetrou Mandado de Segurança em 17/08/2015, em face do Delegado
Regional Tributário da SEFAZ/SP - Campinas Drt-5 (Processo n° 1029694-
24.2015.8.26.0114 – 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas –
TJ/SP), contra a suspensão da inscrição estadual da empresa. Na sentença, o Juiz
denegou a segurança e relatou que a suspensão se originou de uma notificação à
empresa por suspeita de simulação de operações.
• SEFAZ/MG - Em 12/09/2017, a fiscalizada teve todos os documentos fiscais
emitidos a partir de14/07/2014 declarados ideologicamente falsos pela
SEFAZ/MG devido a alteração cadastral fraudulenta (simulação do quadro
societário da empresa), efetuada com a utilização de dados falsos: [...]
• RFB - Em 05/02/2018, a empresa teve sua inscrição no CNPJ declarada INAPTA
por não ter sido localizada no endereço constante do referido cadastro, conforme
ADE n° 002105502 (Processo administrativo n° 10830.720403/2018-97).
• RFB – Em 22/10/2018, foi lavrado Auto de Infração em face da COPAR, relativos
aos anos-calendários 2014 e 2015, por omissão de receitas (Processo
administrativo n° 10830.726.713/2018-15).
Fl. 10103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
6
5.2. DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES E RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS
A COPAR não apresentou declarações de bases de cálculos de tributos e
contribuições no AC 2015, nem efetuou recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS ou
COFINS para o período. No entanto, segundo dados extraídos do repositório de
NFe, a empresa teria, supostamente, efetuado vendas no montante de R$
352.439.727,91.
5.3. DOS FORNECEDORES DA COPAR
No AC 2015, a COPAR consta como participante em NF de vendas emitidas por
terceiros cujo total girou em torno de R$ 390 milhões. Os três maiores
fornecedores concentram cerca de 95% das vendas. Da análise desses
fornecedores, é possível constatar que nenhum deles tem capacidade produtiva
para atender às supostas compras da COPAR. São eles:

• G&O INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- Foi declarada INAPTA por localização desconhecida em 26/04/2017, nos autos
do processo administrativo RFB no 13839.720939/2017-30;
- Não apresentou volume de compras compatíveis com a suposta saída de
produtos no volume alegado. A G&O emitiu R$ 467,7 milhões de NF de Venda no
ano de 2015. Em contrapartida, constam registrados por ela apenas R$ 8,3
milhões em NF de Entrada.
Deduz-se, pela atividade econômica da empresa G&O constante no cadastro do
CNPJ (CNAE: 2733-3-00: Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados),
que a empresa seria supostamente uma indústria, o que revela a total
impossibilidade de produção e comercialização de produtos com um percentual
de aquisição de matéria-prima de apenas 1,7% (razão entre o total de NF de
Entradas pelo total de NF de Saídas).
Em suma, seria impossível que 8 milhões em “Compras” da G&O possa ter gerado
saída a R$ 467 milhões de produtos industrializados;
- Na ECF de 2015, a G&O informou Receita Bruta Declarada igual a zero e não
entregou ECD. Também não declarou débitos em DCTF e nem recolheu valores a
título de IRPJ ou CSLL;
- Sua movimentação financeira e bancária no ano de 2015 foi em torno de R$ 142
milhões em “créditos”, valor equivalente a somente 30% das supostas vendas
efetuadas;
- Pesquisas relativas ao titular da empresa (a G&O é uma EIRELI), Sr. Jose Luiz
Martins, CPF xxx.xxx.xxx-xx, revelam que este não entrega DIRPF desde o AC 2014;
Fl. 10104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
7
- Análise do histórico das DIRPFs do Sr. Jose Luiz Martins revela que ele não
demonstra capacidade econômico-financeira para a empreitada. No período dos
AC de 2010 a 2013, os rendimentos declarados foram extremamente baixos para
um proprietário de uma empresa com capital social de R$ 400 mil como a G&O e
cujo faturamento alcançou R$ 467 milhões em 2015.
- Pesquisas no CNIS mostram que o Sr. Jose Luiz Martins se aposentou por idade
em 27/05/2017, com valor de aposentadoria de R$ 1.903,98/mês (conforme
pesquisas em DIRF). Antes disso, entre 2011 e 2014, consta como tendo sido
apenas contribuinte individual. Seu último registro no CNIS (vínculo com registro
previdenciário)
remonta
ao
ano
de
2008,
na
empresa
DIESELCOM
TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE DIESEL, CNPJ 26.831.727/0001-04, onde
seu maior salário naquele ano foi de R$ 750,00/mês;
- O Sr. Jose Luiz Martins também apresentou movimentação financeira bastante
modesta em 2015, em valores incompatíveis com um titular de uma empresa do
porte da G&O;
- Conclui-se que o Sr. Jose Luiz Martins não possuía capacidade patrimonial e
financeira prévia e tampouco histórico profissional e/ou gerencial compatível para
a suposta empreitada;
• JUAREZ ALVES BERNARDO
- Empresa individual com sede em Campo Grande/MS, baixada em 2017 por
inexistência de fato, conforme processo administrativo n° 10140.722215/2016-18
(em diligência realizada no endereço da empresa, o AFRFB responsável não
encontrou nenhuma empresa, apenas um imóvel residencial);
- Embora tenha supostamente vendido à COPAR quase R$ 128 milhões em
produtos no ano de 2015, neste mesmo ano, registrou NF de entrada num total
de apenas R$ 25.765,00 e não apresentou movimentação financeira em 2015;
- No AC 2015, o sócio (Sr. Juarez Alves Bernardo, CPF xxx.xxx.xxx-xx) declarou em
DIRPF rendimentos tributáveis oriundos da empresa em valores ínfimos e nenhum
bem na ficha bens e direitos;
- Não apresentou GFIP com registro de empregados;
- Conclui-se que o Sr. Juarez Alves Bernardo não possuía capacidade patrimonial e
financeira prévia e tampouco histórico profissional e/ou gerencial compatível para
a suposta empreitada;
Assim, não há como considerar hábeis, idôneos e reais as transações comerciais
efetuadas pela COPAR com as fornecedoras G&O e JUAREZ ALVES BERNARDO,
uma vez comprovada nos autos a notória incapacidade operacional das
fornecedoras em gerar produção e venda de produtos, principalmente por estas
não apresentarem compras de matéria-prima compatíveis com as saídas de
vendas alegadas.
• PLASINCO
Fl. 10105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
8
- Tem como sua principal fornecedora a empresa COBRESUL (CNPJ
09.652.146/0001-96), da qual teria “comprado” R$ 240,7 milhões em 2015.
Contudo, analisando as NF de entrada da COBRESUL, verifica-se que esta, por sua
vez, teria adquirido R$ 375 milhões da própria PLASINCO, ou seja, as duas
empresas se auto alimentaram em NF, numa cadeia circular suspeita que poderia
dar a impressão de que a empresa PLASINCO teria entradas de matérias-primas
suficientes para a sua atividade, o que de fato não ocorreu;
- Registrou, em GFIP, em todos os meses de 2015, apenas um empregado, o que é
totalmente incompatível com a suposta atividade de industrialização e venda de
centenas de milhões de reais em mercadorias;
- Foi autuada pela RFB (processo administrativo n° 13864.720024/2020-12) por
utilização de NF de compras inidôneas no ano de 2015;
5.4. DA ESTRUTURA OPERACIONAL
A própria COPAR não possui estrutura operacional para supostamente
industrializar e comercializar centenas de milhões em produtos pois registrou
apenas dois empregados em GFIP e somente de janeiro a setembro de 2015,
tendo a partir do mês de outubro não registrado um empregado sequer.
5.5. DOS SÓCIOS
Até 11/07/2014, a empresa tinha como sócio proprietário: FÁBIO CZERKES
SANTANA, CPF xxx.xxx.xxx-xx (doravante Sr. FÁBIO), conforme Alteração de
Contrato Social de 12/02/2014 (registro JUCESP 64.845/14-0) com participação de
99,5% na empresa no valor de R$ 2.985.000,00, conforme a seguir: [...]
Naquela data, o Sr. FÁBIO transferiu a titularidade de 100% do capital da empresa
para o Sr. ÁLVARO AUGUSTO PINHO E SILVA, CPF xxx.xxx.xxx-xx (doravante Sr.
ÁLVARO): [...]
Sr. ÁLVARO é, na verdade, pessoa interposta. Senão, veja-se:
- Seu histórico fiscal indica que ele não demonstra capacidade econômico-
financeira para a empreitada, visto que até o AC 2014, os rendimentos declarados
eram muito baixos para uma atuação na área empresarial de grande porte
(lembremos que a COPAR possuía um capital social de R$ 3.050.000,00 e teria
produzido e comercializado mais de R$ 205 milhões em produtos no ano de
2015).
- Ele foi também sócio da empresa G&O no período de 26/07/2012 a 24/09/2014.
O Sr. ÁLVARO não teria condições econômico-financeiras de assumir a COPAR,
muito menos uma segunda empresa conjuntamente;
- Pesquisas no CNIS mostram que o Sr. ÁLVARO está, desde maio de 2020,
registrado como empregado na função de Auxiliar de Escritório na empresa
STRONGBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. (CNPJ 32.235.114/0001-
07) com remuneração mensal de R$ 1.215,00.
Fl. 10106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
9
Antes disso, entre 2011 e 2012, consta como tendo sido apenas contribuinte
individual.
Assim, pode-se afirmar que o Sr. ÁLVARO não possuía capacidade patrimonial e
financeira prévia e tampouco histórico profissional e/ou gerencial compatível para
a suposta empreitada, o que indica que as operações da empresa COPAR não
ocorreram de fato como querem demonstrar a mera emissão dos documentos
fiscais sob investigação.
A última NF emitida pela COPAR foi em 17/08/2015.
Em 11/12/14, os antigos sócios da empresa ORIUM CONSTUÇÃO CIVIL E
MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 10.247.382/0001-06 - capital social de R$
50.000,00) retiraram-se daquela sociedade, sendo admitido o Sr. JORGE ANTÔNIO
ROSA, CPF xxx.xxx.xxx-xx (doravante Sr. JORGE) como único sócio. Cumpre
ressaltar que o Sr. JORGE era sócio da COPAR, juntamente com o Sr. FÁBIO, antes
de ambos transmitirem suas quotas ao Sr. ÁLVARO.
Em 17/12/2015, pouco depois da COPAR parar de operar, a ORIUM teve seu
nome empresarial alterado para PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, e o
Sr. FÁBIO foi admitido como sócio com um valor de participação de R$
4.975.000,00. Na ocasião, o objeto da sociedade foi alterado para “comércio
atacadista de resíduos e sucatas, comércio varejista de material elétrico e
fabricação de fios, cabos e condutores elétricos”.
Logo a seguir, em 12/01/2016, o Sr. JORGE retirou-se da sociedade,
permanecendo apenas o Sr. FÁBIO como sócio, e o endereço da empresa é
alterado para o mesmo endereço da COPAR.
Em 24/04/2019, a PROCOBRE foi declarada INAPTA por localização desconhecida,
conforme processo administrativo n° 10.830.723109/2018-18.
O liame descrito acima demonstra o “modus operandi” do Sr. FÁBIO que,
utilizando-se de interpostas pessoas, constitui empresas ou aproveita-se de CNPJ
existente para, em seguida, abandoná-las, sem pagar quaisquer tributos.
O diagrama a seguir demonstra o histórico de sociedades que o Sr. FÁBIO é/foi
sócio e ilustra a “estratégia” acima descrita: [...]
5.6. DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
A fiscalizada foi intimada a comprovar a efetividade das operações com alguns
dos seus fornecedores por meio do TIF no 4, conforme discorrido no item 4 deste
Termo.
Tendo em vista as inúmeras fraudes encontradas no setor de atuação da empresa,
fez-se necessário que a comprovação das operações se desse não apenas no seu
aspecto financeiro, mas também na comprovação da efetiva entrega das
mercadorias.
Fl. 10107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
10
Importante lembrar que procedimento administrativo da SEFAZ/SP, que resultou
na suspensão da inscrição estadual da empresa (15/08/2015), originou-se da
suspeita de simulação de operações. A seguir, trecho da sentença judicial em
Mandado de Segurança, impetrado pela COPAR em face do Delegado Regional
Tributário da SEFAZ/SP/Campinas Drt-5 (Processo n° 1029694-24.2015.8.26.0114
– 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas – TJ/SP), o qual denegou a
segurança e mencionou a suspeita da simulação, além de ter citado a denegação
das NF emitidas pela G&O INDÚSTRIA E COMÉRCIO para a COPAR: [...]
Cumpre ressaltar que a comprovação de uma operação mercantil apenas pelo seu
pagamento mostra-se, em muitos casos, insuficiente. A simulação de pagamentos
é comumente utilizada em esquemas fraudulentos envolvendo empresas de
fachada. Emitir valores expressivos em NF e não receber pelas vendas evidenciaria
a emissão de documentos fiscais inidôneos. Assim, organizações criminosas têm
aperfeiçoado as fraudes tributárias, simulando pagamentos na tentativa de
ludibriar os fiscos de que as operações ocorreram de fato.
Assim, foi solicitado à fiscalizada que apresentasse, além dos comprovantes de
pagamentos, cópias de cadastro dos fornecedores em seus sistemas internos,
nomes e dados (função, telefone, endereço de e-mail) dos contatos nas
respectivas empresas, nome e dados dos funcionários da COPPERSTEEL
responsáveis pela negociação, cópias de documentos relacionados à negociação
comercial (mensagens eletrônicas, contratos, pedidos, etc.) e documentos
comprobatórios das entregas das mercadorias (conhecimentos de transportes,
boletos de pesagens dos recebimentos, etc.).
Em relação à entrega das mercadorias, evidenciou-se o fato da fiscalizada não
apresentar quaisquer documentos em relação às compras realizadas junto a
COPAR. Atitude diferente da adotada para os outros fornecedores relacionados
no TIF n° 4, para os quais apresentou vários DACTE (exceção à INTELLI, mas esta é
sua controladora). Importante frisar que outros documentos poderiam ser
apresentados para comprovação da entrega das mercadorias, mormente aqueles
exemplificados no item 4 do TIF n° 4: identificação das placas dos veículos,
endereço de retirada da mercadoria, cópia dos laudos dos corpos de prova dos
carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos, e outros documentos
que, isolada ou conjuntamente, pudessem comprovar o recebimento das
respectivas cargas.
Em que pese a apresentação de comprovantes de pagamentos de boletos
bancários e a obtenção, por esta auditoria fiscal por meio de RMF, de cheques
(não cruzados) emitidos para a COPAR, a ausência da comprovação da entrega de
mercadorias apenas para este fornecedor, por si só, já seria suficiente para a glosa
das respectivas compras.
Esta fiscalização tentou, ainda, obter informações dos CTe (no ambiente SPED) da
COPAR como remetente para a fiscalizada como destinatária. Entretanto, embora
tenha sido possível constatar a existência de vários CTe em que a COPPERSTEEL
Fl. 10108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
11
figura como destinatária, não há registro de nenhum transporte de mercadorias
entre as partes realizados por meio de empresas transportadoras no ano
fiscalizado.
Soma-se, ainda, todos os indícios evidenciados nos itens 5.1 a 5.5, e conclui-se
que não há como considerar hábeis, idôneas e reais as transações comerciais
efetuadas pela COPPERSTEEL com a fornecedora COPAR, uma vez comprovada
nos autos a patente incapacidade operacional da fornecedora em gerar produção
e venda de produtos, notoriamente por não apresentar, a seu turno,
fornecedores de matéria-prima o que seria primordial para gerar as saídas de
vendas alegadas.
6. DA GLOSA DE COMPRAS
Por todo o exposto no item anterior, é forçoso concluir que os documentos fiscais
emitidos pela COPAR não são hábeis e idôneos para fins fiscais.
Assim, esta fiscalização considera que as NF emitidas pela COPAR (total de R$
14.689.276,07), supostamente de “Compras” contabilizadas pelo sujeito passivo,
não são documentos dignos de fé, embora tenham sido formalmente emitidos
pelo fornecedor desqualificado.
7. DO RESULTADO APURADO
7.1. DO IRPJ
Conforme ECF apresentada, a fiscalizada fez opção pela tributação com base no
Lucro Real Anual.
A tributação com base no lucro real pressupõe a existência de escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais e lastreada em documentos que
permitam verificar a exatidão dos lançamentos contidos nos respectivos livros.
Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra integralmente e
fielmente as operações comerciais.
De acordo com o DL n° 1.598/77, o “lucro real é o lucro líquido do exercício
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária” (art. 6o), e “será determinado com base na escrituração que
o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais” (art.
7o).
À luz da ciência contábil, pode-se definir lucro como o resultado positivo obtido
com o confronto entre receitas e despesas. Receita é tudo que a empresa aufere
com a venda de bens, produtos, mercadorias e serviços. Quanto à despesa ou
custo, pode-se dizer que sua concepção é correlata ou dependente do conceito de
receita. Despesa ou custo é todo ônus em que se incorre para conseguir receita.
Tal conceito é taxativo e excludente. O dispêndio que não visa à obtenção de
receita não constitui custo nem despesa, mas sim exercício, pela sociedade, da
faculdade de dispor discricionariamente de seu patrimônio e do lucro. Por
conseguinte, incumbe ao contribuinte comprovar que aos valores deduzidos
Fl. 10109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
12
como custo ou despesa corresponderam gastos que concorreram de algum modo
para o desempenho das atividades produtoras da empresa, assim como que tais
gastos eram normais ou usuais no ramo de negócios em que atua. É o que ordena
o CTN2 e a Lei n° 9.430/963:
Assim, contabilizadas na escrita fiscal as compras do sujeito passivo relativas às NF
emitidas pela COPAR, para as quais a efetividade das respectivas operações não
restou comprovada, conclui-se que o montante daquelas NF deve compor a base
de cálculo do IRPJ – Lucro Real.
Desta forma, do somatório das NF foram deduzidos os encargos fiscais, resultando
no montante líquido de R$ 10.686.448,31, que deverá compor a base de cálculo
do IRPJ, conforme demonstrado no ANEXO 1 deste relatório.
Na apuração do IRPJ devido (Demonstrativo de Apuração, constante do AI), foram
considerados os valores informados pelo sujeito passivo na ECF (Lucro Real antes
da Compensação de Prejuízos, Prejuízo de Períodos Anteriores Compensado,
Adicional Declarado e as retenções do IRRF), bem como aqueles declarados em
DCTF (saldos a pagar e compensações de DARF por estimativa).
7.2. DA CSLL
A glosa das compras com relação ao IRPJ traz como reflexo a insuficiência de
recolhimento/declaração da CSLL, cuja base de cálculo também considerou,
indevidamente, a dedução das compras escrituradas e não comprovadas. Os
valores acrescidos à base de cálculo da CSLL são aqueles demonstrados no ANEXO
1.
Na apuração da CSLL devida (Demonstrativo de Apuração, constante do AI), foram
considerados os valores informados pelo sujeito passivo na ECF (Base de Cálculo
antes da Compensação, Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores
Compensada e as retenções da CSLL), bem como aqueles declarados em DCTF
(saldos a pagar por estimativa).
7.3. DA MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS
Ao declarar pelo Lucro Real Anual, o contribuinte tem ainda a opção pela
suspensão ou redução do pagamento do imposto devido em cada mês.
As estimativas mensais podem ser calculadas pela aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249/954, sobre a receita bruta, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, ou pela apuração de balanços ou balancetes mensais
que demonstrem que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso,
conforme previsão contida no § 3°, art. 35 da Lei no 8.981/955.
Fl. 10110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
13
De acordo com a ECF apresentada, em todos os meses do ano de 2015, a empresa
levantou balanços mensais de suspensão e redução acumulados, a fim de apurar
os débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL.
Contudo, em razão da indevida dedução, na apuração desses débitos, das já
referidas compras indedutíveis, os valores apurados foram menores que os
devidos.
De acordo com o art. 57 da Lei no 8.981/956, aplica-se à CSLL as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas.
Assim, com base no art. 44, II, “b”, da Lei 9.430/19967, foi efetuado o lançamento
da multa de ofício isolada de 50% sobre as diferenças dos débitos de estimativa
de IRPJ e de CSLL apuradas (ANEXO 2).
7.4. DOS CRÉDITOS INDEVIDOS DE PIS E DA COFINS
A desconsideração das compras, efetuadas com base em documentos fiscais
inidôneos, implica também na glosa dos créditos tributários de PIS e COFINS
obtidos indevidamente pela autuada.
O levantamento dos créditos de PIS e COFINS apropriados indevidamente (ANEXO
3) foi realizado com base na escrituração do contribuinte no SPED Contribuições,
cujo resumo é apresentado a seguir: [...]
9. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A fiscalizada utilizou-se de NF frias emitidas por fornecedor desqualificado,
beneficiando-se de uma elevação artificial de custos com a consequente redução
da base de cálculo de tributos (IRPJ/CSLL) e da obtenção indevida de créditos
fiscais (PIS/COFINS) em prejuízo ao Tesouro Nacional.
Tal conduta configura evidente intuito de fraude decorrendo, por consequência, a
sonegação fiscal, de acordo com os arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
Presentes os elementos de fraude e sonegação, impõe-se a aplicação da multa de
ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme § 1°, inciso I, art. 44, da
Lei 9.430/96.
10. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O sujeito passivo se utilizou de artifícios fraudulentos para reduzir os tributos
devidos. Estes procedimentos adotados pela empresa procuravam dar uma
aparência de regularidade e tinham a finalidade de dificultar a identificação pelo
fisco do montante real dos tributos devidos. Além disso, mantiveram o “modus
operandi” na maioria dos os meses do período fiscalizado, de forma sistemática,
não configurando exceções que poderiam ser reputados como erro ocasional.
Trata-se de evidente ação dolosa que procurou modificar os parâmetros de
cálculo da obrigação tributária principal, pela redução da base de cálculo dos
tributos, visando sempre a reduzir o montante devido.
Fl. 10111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
14
Os fatos narrados constituem fraude (art. 72 da Lei no 4.502/64), e os ilícitos
cometidos configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, conforme
artigos 1o, incisos I, II e IV, e 2o, inciso I, da Lei no 8.137/9010, e serão objetos de
Representação Fiscal Para Fins Penais.
Ao tratar da responsabilidade tributária, o CTN, com o intuito de possibilitar à
Fazenda Pública reaver os créditos tributários devidos nos casos envolvendo
ilícitos, atribui a responsabilidade pessoal dos sócios administradores por atos
praticados com infração à lei (art. 135, III, do CTN).
Segundo Cláusula Sétima da Alteração e Consolidação Contratual de 17/12/2014,
à época dos fatos, a empresa era administrada “isoladamente, única e
exclusivamente” pelo sócio administrador VINCENZO ANTONIO SPEDICATO (CPF
xxx.xxx.xxx-xx). Ainda, segundo o § 3° da mesma Cláusula, o próprio Contrato
Social prevê a solidariedade: [...]
Assim, atribui-se a responsabilidade ao sócio administrador da fiscalizada, no AC
2015, pelos atos praticados com infração à lei supracitada.
Inconformados, COPPERSTEEL e VINCENZO ANTONIO SPEDICATO apresentaram impugnação
(fls. 9.601/9.635), que foi rejeitada pela DRJ10 por meio de acórdão (fls. 9.904/9.922) ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Ano de 2015.

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade de crédito constituído restringe-se à evidência de lesão a princípio de
Ampla Defesa e Competência, ambos tratados de forma específica em normas
que regulam o Processo Administrativo Fiscal.

IRPJ/CSLL. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Como regra, para efeitos de constituição de crédito de IRPJ e CSLL, a contagem de
prazo decadencial tem início, salvo ocorrência de crime contra a ordem tributária,
no primeiro dia de exercício seguinte àquele em que o crédito tributário poderia
ter sido formalizado.

FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL EM OPERAÇÕES ARTIFICIAIS.
A formalização de operações nas quais inexista outra justificativa que não a
criação artificial de condições para auferimento de vantagens tributárias ilícitas é
inoponível ao Fisco Federal.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGALIDADE.
É cabível imposição de multa de ofício qualificada quando há evidência de fraude
tributária praticada por representantes de Sujeitos Passivos.

MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Fl. 10112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
15
A autoridade administrativa está vinculada a estrito cumprimento da legislação
tributária. Portanto, não dispõe de competência para apreciar eventual Confisco e
proporcionalidade de multa. O foro apropriado para discussões desta natureza é o
Poder Judiciário.

CRIME TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA A Autoridade Tributária deve qualificar
multa de ofício sempre que identificar e comprovar atos ou fatos que, em tese,
configurem crime contra a ordem tributária.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Embora a efetivação de sujeição passiva seja
matéria a ser resolvida em âmbito de ato de execução fiscal, a Autoridade
Tributária ao formalizar crédito tributário deve indicar eventuais responsáveis
solidários.

Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em seguida, COPPERSTEEL e VINCENZO ANTONIO SPEDICATO interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 9.940/9.976), alegando em síntese o seguinte:
(i)
As mercadorias provenientes da Copar seriam entregues por conta e ordem
do adquirente/encomendante Coppersteel para uma outra pessoa jurídica, a
Cable & Cable Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda., para fins
de industrialização. Pelo serviço de industrialização, a Cable & Cable emitia
contra a Recorrente notas fiscais (CFOP 6125), cujo valor seria regularmente
adimplido pela Coppersteel;
(ii)
Por conta das operações triangulares, “não haveria qualquer documento de
conhecimento de transporte” entre a Copar e a Coppersteel, pois o
transporte seria realizado diretamente entre a primeira e a Cable & Cable.
Pelo mesmo motivo, tais documentos não teriam sido localizados no SPED;
(iii)
Estariam anexos conhecimentos de transporte do retorno da mercadoria
remetida para industrialização, sendo que estes “só existem quando o
serviço foi prestado por empresa de transporte, sendo certo que o
transportador autônomo é dispensado da emissão deste documento”.
Assim, como “diversos retornos de mercadoria se deram por meio do
transportador autônomo”, o documento comprobatório não existiu. Ainda,
algumas dessas operações de retorno “se deram com transporte próprio da
Coppersteel”;
(iv)
A existência da operação de triangulação significaria a efetividade das
operações com a Copar, pois, caso essas operações não existissem, não
haveria retorno da Cable & Cable;
Fl. 10113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
16
(v)
Tais elementos já seriam suficientes para invocar a aplicação da Súmula no
506 do E. STJ, pois as operações teriam sido realizadas “antes da suspensão
da inscrição estadual e da inaptidão do CNPJ da Copar”;
(vi)
A respeito da falta de capacidade operacional da Copar, esta poderia apenas
revender as mercadorias, atividade que não demanda tamanha
infraestrutura;
(vii)
A Coppersteel estaria de boa-fé, o que seria demonstrado pelo fato de que o
ano-calendário de 2015 teria sido objeto de fiscalização estadual de ICMS
pela SEFAZ/SP, “sendo certo que a questão das notas fiscais da Copar,
levadas a efeito para fins de creditamento daquele imposto, não foram
glosadas em decorrência do reconhecimento da boa-fé do contribuinte”
(viii)
Os autos de infração seriam nulos em função de violação aos princípios da
moralidade, finalidade e razoabilidade dos atos administrativos, pois teriam
ignorado os elementos probatórios sobre as operações para se concentrar
na circunstância objetiva envolvendo a suspensão e inidoneidade da
inscrição estadual e do CNPJ da Copar;
(ix)
A Recorrente teria consultado o Sintegra da Copar no período das
aquisições, o qual se encontrava regular. Assim, eventual irregularidade na
situação da Copar decorreria de omissão estatal, que implica
“responsabilidade exclusiva quanto às decisões” da Coppersteel;
(x)
Pelas circunstâncias demonstradas, não haveria que se falar em fraude,
sendo indevida a aplicação da multa qualificada;
(xi)
A multa seria abusiva, pois desconsidera o limite estabelecido em
precedentes do E. STF de 100% (cem por cento) do tributo cobrado;
(xii)
Haveria decadência do direito de lançar, vez que (a) parte dos fatos se refere
a período anterior a 13/10/2015 e a intimação da autuação se deu em
13/10/2020, (b) não seria caso de fraude e (c) “a imputação é de redução de
pagamento por meio de glosa de custos e créditos que importam em
pagamento antecipado, além do que foi efetivamente recolhido pelo
contribuinte a tal título”;
(xiii)
Com base nos mesmos fatos citados, não haveria que se falar em
responsabilidade tributária do responsável.
É o relatório.

Fl. 10114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
17
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/07/2021 (fls. 9.938), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados das intimações (fls. 9.935 e 9.937), subscritos pelos próprios Recorrentes.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em
função da glosa de aquisições feitas pela Recorrente COPPERSTEEL junto à pessoa jurídica Copar, no
ano-calendário de 2015. As notas fiscais objeto da glosa foram relacionadas pela Fiscalização no
Anexo I do Termo de Verificação Fiscal (fls. 7.909). Passo, a seguir, a analisar as alegações dos
Recorrentes.

I. Preliminar de nulidade dos Autos de Infração: suposta violação dos princípios da moralidade,
finalidade e razoabilidade
A Recorrente COPPERSTEEL, preliminarmente, alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, por violar os princípios da moralidade, finalidade e razoabilidade. Isso
porque a lavratura dos Autos de Infração teria sido realizada como mera decorrência objetiva da
nulidade da inscrição estadual e do CNPJ da Copar, desconsiderando-se a Súmula no 509 do E. STJ.
Embora tal alegação se confunda com o mérito da controvérsia, é fato que a
Fiscalização não aplicou automaticamente os efeitos da inaptidão para glosar todas as operações
de aquisição da Recorrente COPPERSTEEL com a Copar. Tanto que intimou a Recorrente para
comprovar a efetividade das operações, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 (fls. 6.957),
solicitando o seguinte:
Fl. 10115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
18

Tanto foram considerados os esclarecimentos apresentados durante a Fiscalização
que as aquisições feitas com as demais pessoas jurídicas não foram glosadas. As glosas se
limitaram às operações com a Copar, em função da ausência da prova da sua efetividade. Se os
elementos probatórios que levaram à conclusão da Fiscalização são suficientes ou não é questão a
ser analisada quando da apreciação do mérito da controvérsia. Porém, não há que se falar em
realização de glosas como decorrência automática da inaptidão da Copar.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade.

II. Preliminar de mérito: suposta decadência dos fatos anteriores a 13/10/2015
Os Recorrentes alegaram a decadência de parte do crédito tributário cobrado, pois
(i) a intimação da autuação se deu em 13/10/2020, (ii) não seria caso de fraude e (iii) “a imputação
é de redução de pagamento por meio de glosa de custos e créditos que importam em pagamento
antecipado, além do que foi efetivamente recolhido pelo contribuinte a tal título”.
A respeito da aplicação da forma de contagem do prazo decadencial, o E. STJ possui
entendimento vinculante no sentido de que se aplica a contagem do art. 150, § 4o, do CTN sempre
Fl. 10116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
19
que (i) se tratar de lançamento por homologação, (ii) houver declaração e recolhimento
antecipado do tributo por parte do contribuinte e (iii) inexistir dolo, fraude ou simulação. Veja-se:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73)
Presentes tais requisitos, a contagem se dá a partir da data do fato gerador (art.
150, § 4o, do CTN). Já quando não se verifiquem tais premissas, o termo inicial se desloca para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
No caso do IRPJ e da CSLL sujeitos ao regime de apuração anual, o fato gerador se
deu em 31/12/2015. Portanto, mesmo se a contagem fosse realizada a partir desta data (art. 150,
§ 4o, do CTN) – desconsiderando a ocorrência ou não de fraude –, não há que se falar em
decadência, uma vez que a ciência do lançamento de ofício discutido nestes autos ocorreu em
13/10/2020, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.
Já para a Contribuição ao PIS e a Cofins, analisando as DCTFs relativas ao ano-
calendário de 2015 da Recorrente COPPERSTEEL (fls. 8.003/8.317), não verifico declaração e
pagamento antecipado desses tributos, apesar de estarem submetidos à sistemática do
lançamento por homologação. Portanto, mesmo ausente a fraude, a regra a ser aplicada é a do
art. 173, I, do CTN, não havendo que se falar em decadência.
Por fim, no caso das multas isoladas por ausência de recolhimento sobre a base de
cálculo estimada de IRPJ e CSLL, aplicadas com fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/1996, também não há que se falar na aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, por força da
Súmula Carf no 104, segundo a qual “lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.”
Diante do exposto, rejeito a alegação de decadência.

III. Mérito: glosa das notas fiscais de aquisição junto à Copar
De acordo com a Fiscalização, a Copar teve inscrição estadual declarada nula a
partir de 14/07/2014 pela SEFAZ/SP e os documentos emitidos a partir dessa mesma data foram
Fl. 10117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
20
declarados ideologicamente falsos pela SEFAZ/MG, por conta de alteração cadastral fraudulenta.
Além disso, a Copar não apresentou declaração de tributos ou efetuou recolhimento de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS ou Cofins no ano-calendário de 2015, apesar de ter realizado vendas de mais
de R$ 350 milhões de reais. Seus três maiores supostos fornecedores (G&O Indústria e Comércio,
Juarez Alves Bernardo e Plasinco), responsáveis por 95% das vendas, não possuíam capacidade
produtiva para atender as compras da Copar. Também foi apurado que a Copar não possuía
estrutura operacional para industrializar ou comercializar centenas de milhões de reais, pois
registrou apenas dois empregados em GFIP, somente de janeiro a setembro de 2015. Em
11/07/2014, foi transferida a participação majoritária na Copar (99,5%) para pessoa física
interposta.
O TVF ressaltou que a suspensão da inscrição estadual da Copar teve como base a
simulação de operações, tendo este fato sido ressaltado na medida judicial específica por meio da
qual aquela pessoa jurídica buscou a anulação do procedimento administrativo correspondente
(Mandado de Segurança no 1029694-24.2015.8.26.0114).
Diante de todas essas circunstâncias, a Recorrente COPPERSTEEL foi intimada a
comprovar a efetividade das operações de compra feitas junto à Copar (TIF no 4), não somente no
seu aspecto financeiro, mas também pelo recebimento das mercadorias.
A partir da resposta da Recorrente, a Fiscalização concluiu que, apesar da
demonstração dos pagamentos, não existiria comprovação da efetiva ocorrência da operação,
mediante comprovantes de transporte e de negociação da Recorrente COPPERSTEEL com a Copar:
Assim, foi solicitado à fiscalizada que apresentasse, além dos comprovantes de
pagamentos, cópias de cadastro dos fornecedores em seus sistemas internos,
nomes e dados (função, telefone, endereço de e-mail) dos contatos nas
respectivas empresas, nome e dados dos funcionários da COPPERSTEEL
responsáveis pela negociação, cópias de documentos relacionados à negociação
comercial (mensagens eletrônicas, contratos, pedidos, etc.) e documentos
comprobatórios das entregas das mercadorias (conhecimentos de transportes,
boletos de pesagens dos recebimentos, etc.).
Em relação à entrega das mercadorias, evidenciou-se o fato da fiscalizada não
apresentar quaisquer documentos em relação às compras realizadas junto a
COPAR. Atitude diferente da adotada para os outros fornecedores relacionados
no TIF n° 4, para os quais apresentou vários DACTE (exceção à INTELLI, mas esta é
sua controladora). Importante frisar que outros documentos poderiam ser
apresentados para comprovação da entrega das mercadorias, mormente aqueles
exemplificados no item 4 do TIF n° 4: identificação das placas dos veículos,
endereço de retirada da mercadoria, cópia dos laudos dos corpos de prova dos
carregamentos e boletos de pesagem dos recebimentos, e outros documentos
que, isolada ou conjuntamente, pudessem comprovar o recebimento das
respectivas cargas.
Fl. 10118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
21
Em que pese a apresentação de comprovantes de pagamentos de boletos
bancários e a obtenção, por esta auditoria fiscal por meio de RMF, de cheques
(não cruzados) emitidos para a COPAR, a ausência da comprovação da entrega
de mercadorias apenas para este fornecedor, por si só, já seria suficiente para a
glosa das respectivas compras. (destaquei)
Inicialmente, é importante destacar que as irregularidades identificadas –
fornecedores fictícios, ausência de capacidade produtiva e utilização de pessoa interposta – dizem
respeito exclusivamente à Copar. Neste caso, figurando a Recorrente como adquirente das
mercadorias, sem a indicação de qualquer participação direta nas irregularidades mencionadas, é
necessário verificar se há indícios de que as operações foram de fato simuladas, não bastando a
mera inaptidão posterior da vendedora para automaticamente desconsiderar as operações
realizadas quando a sua inscrição estadual e seu CNPJ estavam regulares. Nesse sentido:
GLOSA DE CUSTOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. EMPRESA DECLARADA
INIDÔNEA POSTERIORMENTE AOS FATOS APURADOS. EFEITOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES E/OU DO PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Em princípio, o adquirente de boa fé está protegido da
declaração de inaptidão de seus fornecedores, quando ocorrida após a
operação, não podendo os documentos fiscais emitidos serem automaticamente
considerados inidôneos com base no Ato Declaratório que declarou a inaptidão
da empresa fornecedora. Não obstante, se detectada a existência de outros
indícios de que, ao tempo das operações retratadas nas notas fiscais emitidas, a
empresa fornecedora era inexistente de fato ou que não apresentação condições
operacionais para o fornecimento dos produtos vendidos, e/ou ainda, quando não
comprovado o efetivo recebimento das mercadorias e/ou o efetivo pagamento
pelo adquirente, possam as respectivas operações considerarem-se não
comprovadas e, portanto, não surtirem efeitos fiscais. (Acórdão no 1302-003.558,
Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de 14/05/2019)
Sendo assim, é imprescindível verificar se existem indícios de que a Recorrente agiu
de má-fé, simulando as operações de modo a reduzir artificialmente a base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição ao PIS e da Cofins, ou se de fato adquiriu as mercadorias de boa-fé, sem ter
conhecimento dos ilícitos que eventualmente estariam sendo praticados pela vendedora. Este é o
racional da tese fixada no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob o rito dos Recurso Repetitivos
(Tema no 272), que posteriormente originou a Súmula no 509 do E. STJ, nos seguintes termos:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
(REsp no 1.148.444/MG, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14/04/2010)
Fl. 10119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
22
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda. (Súmula 509 do E. STJ)
Vale destacar que o E. STJ já se manifestou, recentemente, sobre os pressupostos
de fato que autorizam a aplicação desses provimentos vinculantes ao IPI, demonstrando que o
entendimento fixado extrapola o ICMS. Veja-se:
3. Caso concreto em que a Corte de Origem assentou como pressupostos fáticos:
que houve pagamento efetivo das notas fiscais discriminadas (veracidade da
compra e venda); que as notas fiscais expedidas continham todas as informações
que conduziram à aparência de legalidade (exame da documentação dentro dos
limites possíveis ao adquirente); e que não restou comprovado que os
pagamentos, no valor integral das notas fiscais, foram efetuados de modo
fraudulento pela adquirente, em conluio com a empresa fornecedora (ausência de
dolo).
4. Aplica-se, por analogia, o recurso repetitivo REsp 1.148.444/MG, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 14/4/2010, DJe 27/4/2010, e a Súmula no 509/STJ, in
verbis: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.521.871/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 15/12/2022)
A partir desses elementos, mostra-se relevante verificar, principalmente, se (i) está
comprovado o efetivo pagamento das operações, (ii) se as notas fiscais se mostram regulares e
indicam a ocorrência da compra e venda e (iii) se o pagamento citado não foi tão somente
simulado, feito em conluio com a vendedora.
Antes de entrar nesses elementos, porém, é importante ressaltar que a Fiscalização
apontou uma série de indícios de que a Copar seria uma pessoa jurídica inexistente,
especialmente a partir da falta de capacidade operacional, com a ausência de funcionários
registrados. Porém, consultando a Representação Fiscal no 00573/17/007 (fls. 9.880/9.889), que
deu origem ao ADE que declarou a inaptidão da Copar, verifico que se localizou um barracão
comercial em que funcionaria a Procobre Condutores Elétricos Ltda. (Procobre), com estrutura
para a realização de objeto social semelhante ao da Copar, bem como a existência de
identificações fazendo referência a esta última:
4- Que a empresa PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA efetuou alteração de
CONTRATO SOCIAL em 04/01/2016, passando a exercer oficialmente atividades
sociais no endereço Alameda Mercúrio, 245 – Loteamento América - Indaiatuba -
SP – CEP 13.347-662.
5- Que o principal objeto social da PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA,
CNPJ 10.247.382/0001-06, equipara-se em identidade absoluta ao objeto social
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
23
da COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, CNPJ 17.344.440/0001-69, qual
seja: a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos e isolados.
6- Que a consecução do objeto social da PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, CNPJ 10.247.382/0001-06, pode ser constatado no local no dia 21/07/2017
entre 10:40 e 10:45, conforme fotografias que seguem: [...]
7- Que a empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS EIRELI – EPP, CNPJ
17.344.440/0001-69, ainda possui identificações no local que permitem concluir
que suas atividades foram exercidas no local, tais como as indicações inscritas no
quadro “Central de Alarme de Incêndio”:
A própria Fiscalização reconheceu que a Procobre teve seu objeto social alterado
para exercer a mesma atividade da Copar, logo após esta última deixar de operar, tendo
identidade de sócios:
Em 11/12/14, os antigos sócios da empresa ORIUM CONSTUÇÃO CIVIL E
MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 10.247.382/0001-06 - capital social de R$
50.000,00) retiraram-se daquela sociedade, sendo admitido o Sr. JORGE ANTÔNIO
ROSA, CPF 023.202.168-63 (doravante Sr. JORGE) como único sócio. Cumpre
ressaltar que o Sr. JORGE era sócio da COPAR, juntamente com o Sr. FÁBIO, antes
de ambos transmitirem suas quotas ao Sr. ÁLVARO.
Em 17/12/2015, pouco depois da COPAR parar de operar, a ORIUM teve seu
nome empresarial alterado para PROCOBRE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, e o
Sr. FÁBIO foi admitido como sócio com um valor de participação de R$
4.975.000,00. Na ocasião, o objeto da sociedade foi alterado para “comércio
atacadista de resíduos e sucatas, comércio varejista de material elétrico e
fabricação de fios, cabos e condutores elétricos”.
Logo a seguir, em 12/01/2016, o Sr. JORGE retirou-se da sociedade,
permanecendo apenas o Sr. FÁBIO como sócio, e o endereço da empresa é
alterado para o mesmo endereço da COPAR.
Em 24/04/2019, a PROCOBRE foi declarada INAPTA por localização desconhecida,
conforme processo administrativo n° 10.830.723109/2018-18.
O liame descrito acima demonstra o “modus operandi” do Sr. FÁBIO que,
utilizando-se de interpostas pessoas, constitui empresas ou aproveita-se de CNPJ
existente para, em seguida, abandoná-las, sem pagar quaisquer tributos.
Esse contexto é importante para demonstrar que, na realidade, havia estrutura
operacional para dar origem às mercadorias adquiridas pela Recorrente COPPERSTEEL. Se esta
estrutura era operada formalmente pela Copar ou outra pessoa jurídica criada pelo citado “modus
operandi” de atuação dos sócios, é questão que não descaracteriza a boa-fé da adquirente.
Além disso, a Recorrente COPPERSTEEL apresentou cadastro interno da Copar,
indicando exatamente o endereço em que realizada a diligência onde encontrada a estrutura (fls.
7.848). Também foi juntada troca de mensagens entre Guilherme Schaffer, representante da
Fl. 10121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
24
COPPERSTEEL, e uma outra pessoa, contendo negociação comercial e fazendo referência à
aquisição de fio de cobre 1,83mm da Copar em maio/2015 (fls. 7.836).
Partindo para a análise concreta das operações, é importante ressaltar que a
Fiscalização não questionou a efetiva realização dos pagamentos feitos pela Recorrente
COPPERSTEEL à Copar. Além disso, apesar de citar de forma genérica que a comprovação pelo
pagamento seria insuficiente, pois “a simulação de pagamentos é comumente utilizada em
esquemas fraudulentos envolvendo empresas de fachada”, não houve qualquer demonstração de
que os valores teriam de alguma forma retornado à COPPERSTEEL ou a pessoas ligadas a ela ou a
seus sócios. Este fato foi considerado como relevante recentemente por esta Turma, em
julgamento recente:
GLOSA DE CRÉDITO. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS. Comprovado que
as aquisições são fictícias, a partir da evidenciação que os valores remetidos a
título de pagamento retornavam ao adquirente ou eram redirecionados a
terceiras pessoas vinculadas ao sujeito passivo, conjugado ao fato da ausência de
comprovação da efetiva entrega das mercadorias, devem ser glosados os créditos
utilizados na apuração da contribuição. (Acórdão no 1301-006.909, Rel. Cons.
Iágaro Jung Martins, Sessão de 12/04/2024)
Deste modo, a única questão remanescente seria a comprovação do efetivo
recebimento das mercadorias. Sobre isso, os Recorrentes afirmaram que as aquisições feitas junto
à Copar teriam seguido por sua conta e ordem para industrialização na Cable & Cable Indústria e
Comércio de Condutores Elétricos Ltda. (“Cable & Cable”), razão pela qual o CFOP utilizado foi o
de no 5123. Nesse sentido, traz no Anexo I da sua Impugnação (fls. 9.636/9.858) notas fiscais e
documentos comprobatórios dessa triangulação, utilizando-a como justificativa para a inexistência
de conhecimento de transporte entre a Copar e a Recorrente COPPERSTEEL.
Em manifestação apresentada sob o título “Razões Finais”, os Recorrentes
apresentaram planilha relacionando os documentos fiscais emitidos pela Copar e pela Cable &
Cable e complementando a documentação da triangulação defendida nas razões recursais.
A primeira nota fiscal glosada pela Fiscalização (NF no 001.213), emitida em
06/01/2015 no valor de R$ 561.689,52, faz referência à venda de Fio de Cobre 1,83MM, indicando
como transportador uma pessoa física (Wellington dos Santos Bandeira), sem a emissão de
conhecimento de transporte. A NF foi emitida com o CFOP 51231 (fls. 9.637). Há, ainda, referência
a dois outros documentos fiscais da mesma operação: (i) nota fiscal emitida pela Copar em face da
Cable & Cable, com CFOP 6924,2 e (ii) nota fiscal emitida pela COPPERSTEEL contra a Cable & Cable
em 07/01/2015 (NF no 051.396 – fls. 9.639). Nestes dois documentos fiscais há indicação do
mesmo transportador, para a remessa do fio de cobre em peso semelhante. A respeito do

1 CFOP 5123 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e
ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente.
2 CFOP 6924 - Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não
transitar pelo estabelecimento do adquirente.
Fl. 10122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
25
transporte, vale destacar que (i) foi feito sem passagem pelo estabelecimento da COPPERSTEEL,
sendo de responsabilidade da Copar e (ii) o art. 152, § 4o, do RICMS/SP prescreve que “o
transportador autônomo fica dispensado da emissão do conhecimento de transporte”.
Em seguida, são juntadas notas fiscais da Cable & Cable emitidas em face da
Recorrente COPPERSTEEL (fls. 9.640/9.648), para o transporte de diversos outros bens que teriam
sido o resultado da industrialização. Veja-se que tais NFs fazem referência à devolução de
mercadorias relativas à NF no 051.396 e à nota respectiva da Copar, havendo efetiva vinculação
entre as operações:

Além disso, no caso da movimentação dos bens industrializados da Cable & Cable
para a Recorrente COPPERSTEEL, foi juntada boa parte dos conhecimentos de transporte, emitidos
pela pessoa jurídica TLG Transporte e Logística Ltda. (fls. 9.642, 9.645, 9.649 e 9.657). Assim, está
devidamente documentado o transporte das mercadorias para a Recorrente COPPERSTEEL.
Analisando as operações de abril/2015, verifica-se que a Copar emitiu em face da
Recorrente COPPERSTEEL a NF no 002.271 (fls. 9.762), também para a venda de Fio de Cobre
1,83MM, com CFOP 5123. Este documento foi acompanhado de (i) NF no 002.272, emitido pela
Copar em face da Cable & Cable, no mesmo valor, com CFOP 6924 e (ii) NF no 55.126 (fls. 9.764),
emitida pela Recorrente COPPERSTEEL contra a Cable & Cable com o mesmo produto. Também
houve a indicação do mesmo transportador pessoa física.
Tal aquisição teve como contrapartida a emissão das NFs 000.164, 000.173,
000.167, 000.174 e 000.183 pela Cable & Cable em face da Recorrente COPPERSTEEL (fls.
9.765/9.770). Veja-se que tais documentos fazem referência à NF no 55.126, sendo algumas de
devolução parcial pelo material estar impróprio para industrialização:

Parte das mercadorias retornou por meio de transporte contratado com pessoas
jurídicas, tendo sido emitidos os DACTE respectivos (fls. 9.769 e doc. 05 das Razões Finais).
Por fim, os Recorrentes também trouxeram aos autos algumas operações em que as
mercadorias teriam sido efetivamente remetidas diretamente da Copar. No caso da NF no 003.491
Fl. 10123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.476 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720072/2020-19
26
(fls. 9.840), há indicação da transportadora Duarte Express Ltda. (CNPJ/MF no 04.175.312/0001-
97), tendo sido trazido aos autos o DACTE (fls. 9.843).
Complementando esses elementos, os Recorrentes trouxeram aos autos um e-mail
que teria sido enviado por um Auditor Fiscal do Estado de São Paulo no sentido de aceitar a
documentação comprobatória relativa às notas fiscais emitidas pela Copar para fins de análise do
ICMS (fls. 9.955). Embora a conclusão da Fiscalização estadual seja insuficiente para demonstrar,
por si só, a ocorrência das operações, entendo que complementa o conjunto probatório
mencionado, demonstrando a boa-fé da Recorrente.
Portanto, entendo que os Recorrentes se desincumbiram do seu ônus probatório de
demonstrar a efetiva ocorrência das operações e a sua boa-fé, não havendo elementos que
justifiquem as glosas citadas. Deste modo, entendo que é o caso de provimento do Recurso
Voluntário, para cancelar integralmente as autuações fiscais.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, lhe dou provimento para cancelar integralmente os Autos de Infração.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 10124
DF CARF MF
Original